Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-78.2019.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005591-78.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS CRUZ BALEEIRO - CPF: 008.188.431-10 (APELADO), LAURENTINO DIONISIO DE ARRUDA - CPF: 838.881.871-68 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ADEVAIR DE OLIVEIRA - CPF: 037.413.608-48 (VÍTIMA), CARLOS CRUZ BALEEIRO - CPF: 008.188.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL. ART. 180-A DO CÓDIGO PENAL. AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL E SANITÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que absolveu o réu da imputação do crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, apesar da aquisição de 20 cabeças de gado sem nota fiscal ou Guia de Trânsito Animal, posteriormente reconhecidas como produto de furto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias da aquisição de semoventes bovinos [ausência de documentação fiscal e sanitária, negociação em final de semana, preço inferior ao de mercado, existência de marca identificadora do verdadeiro proprietário e experiência do agente na atividade pecuária] são suficientes para caracterizar o dolo exigido pelo art. 180-A do Código Penal e autorizar a condenação por receptação de animal.

III. Razões de decidir

3. A apreensão dos semoventes furtados na posse do apelado gera presunção relativa de dolo e autoria nos crimes de receptação, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de ciência quanto à origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. O apelado exerce atividade de compra e venda de gado, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento das exigências mínimas para a regularidade da negociação de semoventes, especialmente a necessidade de nota fiscal e Guia de Trânsito Animal.

5. A negociação realizada em domingo, com transporte imediato dos animais e sem qualquer documentação fiscal ou sanitária, constitui circunstância atípica que impõe cautela redobrada e evidencia que o agente devia saber da origem criminosa do rebanho.

6. A presença de marca identificadora do verdadeiro proprietário nos animais, inclusive com indícios de remarcação, é elemento objetivo que reforça a ciência do apelado acerca da ilicitude da origem dos semoventes.

7. A aquisição dos animais por valor inferior ao praticado no mercado, associada às demais circunstâncias do caso, reforça a presunção de dolo exigida pelo tipo penal do art. 180-A do Código Penal.

8. A restituição espontânea dos semoventes após a ciência da origem ilícita não afasta o dolo nem descaracteriza o crime já consumado, constituindo apenas circunstância relevante para fins de atenuação da pena.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de receptação de semovente, a posse do bem furtado pelo agente gera presunção relativa de dolo e autoria, competindo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de ciência quanto à origem ilícita.

2. A aquisição de gado sem nota fiscal e sem Guia de Trânsito Animal, em contexto atípico de negociação e por agente experiente na atividade pecuária, evidencia que o adquirente devia saber da origem criminosa dos semoventes.

3. A restituição posterior dos animais não afasta o dolo nem impede a condenação pelo crime previsto no art. 180-A do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, “b”, 68, 180-A e 44; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004715-51.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 16.07.2025; TJMT, N.U 1000633-68.2021.8.11.0036, Rel. Des. Helio Nishiyama, DJe 26.05.2025; TJMT, N.U 1000313-63.2021.8.11.0021, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005591-78.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LAURENTINO DIONISIO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal no 0005591-78.2019.8.11.0006, absolveu o réu da prática do crime de receptação de animal [art. 180-A do CP], com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 338803049).

Em suas razões recursais (id. 338803054), a 3a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas, ressaltando que a posse do bem furtado [20 (vinte) cabeças de gado] sem apresentação de nota fiscal ou Guia de Trânsito Animal (GTA) gera presunção relativa de dolo e implica inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP.

Argumenta que o apelado não demonstrou qualquer cautela ou diligência na aquisição dos semoventes e que as circunstâncias do caso indicam o pleno conhecimento da origem ilícita do rebanho.

Nas contrarrazões (id. 343383899), a defesa do apelado pugna pela manutenção da sentença absolutória, enfatizando a ausência de provas robustas quanto à ciência do apelado sobre a origem criminosa dos animais. Sustenta que este é pessoa simples, sem formação técnica ou jurídica, que adquiriu o gado por preço justo, em um contexto de informalidade comum nas negociações da região.

Destaca ainda que, ao ser informado da ilicitude da origem dos semoventes, o apelado devolveu os animais, agindo de boa-fé e colaborando com as investigações. Alega, por fim, que a prova testemunhal, inclusive da vítima, não permitiu afirmar que o apelado tinha conhecimento da ilicitude, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto à sentença absolutória e em sintonia com a tese recursal ministerial, exarou parecer pelo provimento do recurso (id. 343278850 – 13a Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade – Procurador de Justiça), com fundamento na presunção relativa de dolo em casos de receptação, requerendo a condenação do apelado nos termos da denúncia.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 180-A,
caput
, do CP, nos seguintes termos:

“(...) FATO 02

Nas mesmas circunstâncias apontadas, o denunciado LAURENTINO DIONISIO DE ARRUDA adquiriu, recebeu e teve em depósito, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente bovino domesticável de produção, que deveria saber ser produto de crime, em virtude da não apresentação de Nota Fiscal ou de Guia de Trânsito Animal, consistente em 20 (vinte) cabeças de semovente de propriedade de Adevair de Oliveira. (...).

SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurado, no dia 29/12/2018, dois funcionários da fazenda Boa Sorte, os denunciados SANDRO e DIEGO, que por conta dessa condição possuíam acesso privilegiado à propriedade e ao gado, aproveitando-se da ausência do capataz, que passava o final de semana em Cáceres, e do gerente, bem como do proprietário que mora em São Paulo/SP, se associaram com o denunciado CARLOS — que possui um caminhão boiadeiro com capacidade para transportar 20 (vinte) cabeças de semoventes bovinos — com a finalidade de praticar o furto.

No citado dia, os três se dirigiram até a fazenda, e sem qualquer dificuldade, ajuntaram o gado no curral e embarcaram no caminhão, que, em seguida, se dirigiu até o sítio do denunciado LAURENTINO, que compraria o gado, e assim o fez. (...).”
(id. 338801424)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou improcedente
“a pretensão punitiva externada na inicial acusatória e ABSOLVO os acusados CARLOS CRUZ BALEEIRO e LAURENTINO DIONÍSIO DE ARRUDA, por insuficiência de provas”
(id. 338803049).

Nesta instância recursal, o órgão ministerial de primeiro grau sustenta que o conjunto probatório constante dos autos, sobretudo ao considerar a declaração da vítima e das testemunhas, a confissão do apelado, o boletim de ocorrência no 2019.8220, são suficientes para a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

Ao compulsar os autos, verifica-se a narrativa da Equipe Policial responsável pela ocorrência:

“NA DATA DE 04/01/2019, ESTA GUARNIÇÃO AMBIENTAL RECEBEU UMA DENÚNCIA DE ROUBO DE GADO NA FAZENDA BOA SORTE E QUE OS SUSPEITOS SERIAM OS DOIS FUNCIONÁRIOS DE NOMES SANDRO E DIEGO. A GU PM BUSCOU MAIS INFORMAÇÕES PELO LOCAL COLHENDO MAIS DADOS DOS SUSPEITOS E DO CAPATAZ DA FAZENDA SENHOR DITO, SENDO CONSTATADO QUE CAMINHÃO DE GABINA DE COR BRANCA E CARROCERIA DE MADEIRA COR ESCURA AVERMELHADA. HOJE, POR VOLTA DAS 08HS, FOMOS SOLICITADOS PELO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA O SR. ADEVAIR DE OLIVEIRA, QUE O MESMO CONSEGUIU LOCALIZAR O VEÍCULO QUE REALIZOU O TRANSPORTE E QUE O MESMO JÁ HAVIA CONVERSADO COM O MOTORISTA, QUE RELATOU A ESTA GUARNIÇÃO QUE FOI CONTRATADO PARA FAZER UM FRETE NO DIA 30/12/2018 (DOMINGO), POR UM CONHECIDO ANTIGO COM O NOME DE RONALDO, QUE RESIDE NA REGIÃO DO 120 SENTIDO CUIABÁ, MAS QUE ESSE FRETE ERA PARA O AMIGO DELE O SR. SANDRO. QUE O MOTORISTA FOI ATÉ O DISTRITO DA SADIA E QUE DE LÁ SE DESLOCOU PARA A FAZENDA JUNTAMENTE COM O SR. SANDRO NO CAMINHÃO E MAIS DOIS COMPARSAS DO SANDRO SENDO O RONALDO E O DIEGO NO VEÍCULO STRADA DE COR PRATA. QUE CHEGARAM NA FAZENDA O GADO AINDA NÃO ESTAVA TRANCADO SENDO RECOLHIDOS EM SEGUIDA POR ELES E REALIZADO A EMBARCAÇÃO. QUE DESTE CURRAL O GADO SAIU SENTIDO O 120 EM UM SÍTIO NAS PROXIMIDADES. QUE EM SEGUIDA OS SUSPEITOS FIZERAM O PAGAMENTO DO FRETE E O MOTORISTA RETORNOU PARA SEU DESTINO (RESIDENCIA). QUE O MOTORISTA RECONHECEU O SR. SANDRO E O SR. DIEGO COMO OS CONTRATANTES E ACOMPANHANTES DO CARREGAMENTO DO GADO FURTADO. O PROPRIETÁRIO FOI ATÉ O SÍTIO ONDE O GADO FOI DESCARREGADO E FOI LOCALIZADO E RECONHECIDO OS ANIMAIS COMO DE SUA PROPRIEDADE. SITIO ESTE DE PROPRIEDADE DO SR. LAURENTINO DEONTSIO DE ARRUDA, QUEM COMPROU O GADO DE BOA FÉ. QUE O MOTORISTA RELATA QUE FOI PAGO A ELE O VALOR DE 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE FRETE E QUE FORAM CARREGADOS 20 (VINTE) CABEÇAS DE GADO.”
(id. 338801424, pág. 19/20)

Na fase inquisitorial, a vítima informou que:

“Na segunda feira o senhor DITO [capataz responsável], percebeu a movimentação na propriedade de um único caminhão de boiadeiro um mercedes branco. Imediatamente ele entrou em contato com o declarante que estava em São PAULO, o qual imediatamente deslocou se até a fazenda. Chegou na fazenda no domingo e já fez a conferência do gado, tendo faltado vinte cabeças, a mesma quantia que faz a carga de um caminhão de boiadeiro. Como um vizinho da fazenda havia anotado a placa do citado caminhão, o declarante localizou o proprietário do caminhão, o qual disse que foi contratado por uma pessoa de nome RONALDO, morador do 120/BR070, mas quem teria efetuado a negociação do gado fora um funcionário do declarante, que estava de plantão na fazenda no dia do furto, o qual chama se SANDRO. Na fazenda em que foi localizado o gado, é propriedade do senhor LAURENTINO, o qual disse que conhece o senhor SANDRO há mais de vinte anos e que sabe que ele é peão de fazenda, a quem ele pagou por cabeça hum mil e quinhentos reais por cabeça, e que teria pago dez mil reais, sendo cinco mil dinheiro, cinco em cheque a vista e o restante dos vinte mil seria parcelado. Salienta que chegou até a fazenda do senhor LAURENTINO através e junto da polícia ambiental. Inclusive o gado ficou acertado com ele que na sexta feira iria buscar o gado na fazenda dele, haja vista que ele não colocou objeção para devolver. Quanto ao DIEGO, outro funcionário da fazenda, foi reconhecido pelo motorista do caminhão de boiadeiro, pois segundo ele DIEGO foi dirigindo uma camioneta strada do SANDRO, dando assessoria ao SANDRO que foi no caminhão com o caminhoneiro. Salienta o declarante, que o senhor SANDRO está trabalhando a pouco tempo na fazendo e não teve tempo de comentar outros delitos na fazenda.”
(id. 338801424, pág. 21/22).

O senhor Benedito, capataz da fazenda da vítima, prestou declaração no sentido de que:

“(...) todas as vacas recuperadas apresentavam marca de seu patrão ADEVAIR DE OLIVEIRA, sendo a marca AD, embora alguns tinha sido remarcadas, ou seja havia uma marca por cima da antiga, porém não sabe dizer qual seria a nova marca (...).”
(id. 338801424, pág. 53)

Outrossim, cumpre ressaltar que o senhor Luis Henrique, gerente da fazenda, informou que:

“(...) na oportunidade, quando o gado foi localizado na propriedade do receptador LAURENTINO, ele comprometeu em devolver todo gado furtado, de fato ele cumpriu o prometido entregando as 20 vacas de reprodução, com idade entre 7 a 08 anos todas são da raça Nelore, avaliada em torno de R$ 2.000,00 cada (...). QUE ressalta que todas as vacas furtadas são de fato da Fazenda Boa Sorte, gado reconhecido pelo BENEDITO, que antigo capata, todas elas exibiam a marca do proprietário AD, embora algumas tinham sido remarcadas, 'porém no momento, o Declarante não se lembra mais qual marca apresentavam e como as vacas recuperadas já foram abatidas, fica difícil informar este detalhe.; (...).”
(id. 338801424, pág. 55)

Ainda na fase investigativa, o apelado narrou que:

“(...) conhece o senhor SANDRO há cerca de dez, o qual é capataz de fazenda, NO último sábado o senhor procurou pelo declarante via telefone e ofereceu as vinte cabeça de gado, alegando que teria feito um acerto e que pretendia vender o gado, inclusive o gado ja estava no caminhão estacionado na vila sadia. No domingo (29/12/2018) O declarante foi até a Vila Sadia, onde estava SANDRO e outro rapaz de nome DIEGO, POR FIM olhou e comprou o gado ofertado, pagou por cada cabeça hum mil e quinhentos reais, num total de vinte cabeças, pagou cinco mil em dinheiro e um cheque a vista e o restante ficaria parcelado em tres vezes. Hoje o declarante foi procurado pela polícia ambiental e junto estava o senhor ADEVAIR, o fazendeiro que disse ser proprietário do gado e que SANDRO teria furtado estes de sua fazenda. O declarante explicou a situação a ele a polícia e veio até a delegacia para prestar esclarecimentos, pois não fazia ideia de que o gado era ilícito, pois pediu nota fiscal ao SANDRO, mas este não deu mais notícias e o declarante ainda teria que pagar o restante, por isso achou que ele traria as notas e GTA. Inclusive, já acertou com o senhor ADEVAIR, de que devolvera o gado na sexta feira, pois terá que ver um caminhão (...).”
(id. 338801424, pág. 23)

Outrossim, o senhor Sandro relatou:

“(...) QUE o declarante estava trabalhando na Fazenda Boa Sorte, de propriedade do senhor ADEVAIR RIBEIRO, o qual reside em São Paulo. O interrogado furtou 20 (vinte) cabeças de gado da referida fazenda, pediu ajuda do colega de trabalho DIEGO, para que o acompanhasse na negociação, mas ele nem desconfiou que o declarante já tinha inclusive negociado com o senhor LAURENTINO. Inclusive o senhor LAURENTINO, sequer desconfiou que o gado era furtado. Quanto a pessoa de RONALDO de tal, este somente indicou o caminhoneiro que faria o frete de uma fazenda para outra. No momento em que negociou com o senhor LAURENTINO, disse que criava o gado em uma fazenda, mas na hora da compra ele não observou a marca, mas pediu nota fiscal do gado. O interrogado recebeu hum mil quinhentos por cabeça de gado, recebeu quatro mil em dinheiro o outros cinco em cheque, a outra parte parcelou em duas vezes. O interrogado recebeu o valor e o caminhoneiro levou até a fazenda do Laurentino. Quanto ao DIEGO, este somente foi dirigindo o carro do declarante até a Vila Sadia, para que o Interrogado voltasse para a cidade, nada tem com os fatos. Perguntado ao interrogado, o porquê de tal atitude, este disse que estava muito apertado com

dívidas, mas está muito arrependido. (...).”
(id. 338801424, pág. 33)

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima:

“(...) Eu tive conhecimento que um funcionário foi final do ano, né? Não tinha pouca gente na fazenda e o funcionário meu, é, ele ficou fora no dia de Natal e quando ele regressou, ele voltou pra fazenda, ele viu sinal de rastro de caminhão no embarcador e um vizinho da fazenda viu um caminhão entrando. Aí nós fomos pesquisar, ele viu o camião entrando, era um Mercedes Branco que tinha entrado. Aí tinha um funcionário que ficou de plantão lá. Nós perguntamos para ele, ele disse que o caminhão tinha entrado errado ou coisas parecidas. E depois acabei encontrando esse caminhão na estrada e indaguei para o motorista que nós tínhamos foto e tudo mais do caminhão daquela época na fazenda e ele confessou que tinha feito um frete para o funcionário e levado esse ligado para um pessoal lá para o lado de Cuiabá. E aí nós fomos atrás, o pessoal foi atrás e nós conseguimos achar o cara. Enfim, foi mais ou menos esses fatos ocorridos aí. (...).”

Em juízo, a vítima afirmou que percebeu a subtração dos animais ao identificar movimentação incomum na fazenda, com vestígios de caminhão boiadeiro, informação confirmada por vizinho. Após diligências, localizou o veículo utilizado no transporte e, com base nas informações prestadas pelo motorista, conseguiu identificar a propriedade para onde os semoventes foram levados, logrando recuperar parte do gado, cuja devolução foi realizada com o auxílio do mesmo motorista.

Ademais, a vítima narra que questionou ao motorista:

“(...) como que você vai fazer um frete de um gasto sem nota fiscal numa época dessa do ano e coisas e tal? Ele falou: "Não, mas o comprador trabalhava na Polícia Federal, isso, contou essa história para justificar que foi carregar um gado numa fazenda no final de ano, sem ter nota fiscal, sem ter nada. Foi o que ele, é, respondeu para mim no dia que eu acho encontrei por coincidência esse caminhão na estrada. (...).”

Prosseguiu narrando que o apelado:

“(...) confessou lá que tinha que tinha ficado com esse gado. Se eu não me engano, é, não sei se nós vimos ele lá no dia ou se foi depois, foi alguma coisa parecida, o tempo é meio distante aí, eu não recordo os fatos, mas eu tive, eu vi ele
[o apelado]
lá nesse local onde estava o gado (...).”

Quando questionando se o apelado teria comprado o gado sem saber que era furtado, o senhor Adevair [vítima] respondeu que:

“(...) Eu creio que ele sabia porque ele comprou um gado sem nota fiscal, carregando no final de ano. Mas eu não posso afirmar isso para o senhor. Eu não tenho, é, ele não confessou isso para mim também, né? Então eu não posso afirmar se ele comprou sabendo ou não se o gado era furtado. (...).”

Por fim, é importante registrar que a vítima foi questionada se o apelado teria se comprometido a entregar o gado sem qualquer tipo de ordem judicial ou diligência policial e a resposta foi afirmativa.

Ponto importante é que a vítima, quando esteve na propriedade do apelado, sequer viu o gado, relatando na instrução que:

“Não. Não, o gado tava acho que no piquete dele, alguma coisa assim. E eu não me recordo que nós fomos até o piquete. Aí nós encontramos ele e ele falou que realmente tinha, tava com o gado e que aí nós conversamos que esse gado era furtado e ele disse que tinha batido algumas cabeças e queria devolver o restante, mas não, eu não me recordo, acho que nós não chegamos ir até esse espaço onde estava esse gado, viu? (...).”
(id. 338803032)

De outro lado, na audiência de instrução o apelado esclareceu que:

“(...)
[Apelado]
Eu mexo com compra e venda de gado lá na região e trabalho no guincho da PRF. Não sou PRF, mas trabalho no guincho e trabalho de empresa. Sou carpinteiro. Aí pareceu esses animal que o cara, esse Sandro tava vendendo. Eu fui e comprei. Mas realmente a gente pagou um preço sempre adequadamente, nos limite que tava ocorrendo o animal nesse momento, nesse dia lá.

[Magistrada]
Você conhece o Sandro de onde?

[Apelado]
Sandro, ele mora numa comunidade vizinha. Eu moro num sítio, ele mora numa comunidade vizinha.

[Magistrada]
E ele entrou em contato com você, como o que ele falou?

[Apelado]
Ele falou que tinha um gado para vender e você teria como e eu ia lá dar uma olhada, né? Lá na Sadia. Aí eu fui um domingo, não sei se é um domingo, a base de 10 a 11 horas da manhã e fui olhar esse gado. Aí nós combinemos [sic] e eu comprei esses animal dele.

[Magistrada]
Certo? É, e o senhor comprou, o senhor não verificou nota fiscal? O senhor não questionou a respeito disso?

[Apelado]
Pois é, na questão porque era domingo também a ideia ficar 100 km desse local que tava, já tava meio que, não tirou GTA. Esse dia questão de distância, né?

[Magistrada]
Ah, tá. E o senhor não exigiu naquele momento?

[Apelado]
Não exigi.

[Magistrada]
É. O senhor conhece o Sandro há muito tempo ou o senhor conhecia ele, né, há muito tempo? Ou era uma pessoa que conhecia há pouco tempo?

[Apelado]
Eu conhecia ele há bastante tempo. Ela é uma pessoa bem boa lá da região da comunidade. Por isso que eu comprei esses animal dele, né? Porque eu pensei que era tudo correto, sem saber que era um animal que tava furtado, né? (...).

[Magistrada]
Quando que o senhor ficou sabendo que o gado era objeto de furto?

[Apelado]
Eu acredito que foi por um médio de umas semanas aí, né, que o proprietário foi até a minha residência e falou se eu tinha comprado um gado, né? Falei: "Sim". Você falou: "Você sabe que esse gado é furtado?" Eu falei: "Não tô sabendo ainda." Aí foi até com ele, até Cáceres, onde tava os dois aí, o Sandro e o outro menino que eu não conheço ele. Ele perguntou para mim se era desse que eu tinha comprado. Falei: "Sim, senhor, esse mesmo". E daí eu voltei para casa esse mesmo dia. E a noite. (...).

[Magistrada]
O senhor devolveu ou como que foi? Como que?

[Apelado]
Sim. Ele, no caso que ele foi lá em casa, eu falei que esse gado tava comigo. Devolvi todas as 20 de cabeça no mesmo caminhão que entrou, ele saiu. Essas 20 de cabeça.

[Magistrada]
Ah, tá. O senhor já tinha batido? Já, já tinha...

[Apelado]
Não, não tinha batido. É, eu acredito que não foi umas duas vacas da dele né? Porque no caso foi questão que não conseguiu pegar, mas foi todas as vinte dele. (...).”
(id. 338803032)

Nesse contexto, ganha especial relevo o próprio interrogatório do apelado, que admitiu expressamente exercer atividade de compra e venda de gado, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento das exigências mínimas inerentes à regularidade da negociação de semoventes, notadamente a necessidade de nota fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA).

Tanto assim que o próprio apelado afirmou ter questionado o vendedor acerca da documentação, limitando-se, contudo, a aceitar a justificativa apresentada sob o argumento da distância e do fato de a negociação ter ocorrido em dia não útil, circunstância que, longe de afastar a ilicitude, acentua a atipicidade da transação.

Registre-se, ademais, que a negociação ocorreu em um domingo, conforme reiteradamente mencionado nos autos, com retirada e transporte dos animais no final de semana, sem qualquer documentação fiscal ou sanitária, circunstância que, por si só, exigia cautela redobrada de quem atua profissionalmente no ramo pecuário.

Ainda assim, o apelado não condicionou o negócio à apresentação posterior de documentos, tampouco adotou providência mínima para verificar a origem lícita do rebanho, limitando-se a confiar na palavra do vendedor.

Outro aspecto que não pode ser desconsiderado diz respeito à marcação dos animais.

As testemunhas [Luis Henrique e Benedito] foram uníssonas ao afirmar que os semoventes ostentavam marca identificadora do verdadeiro proprietário, sendo constatado, inclusive, que alguns animais tiveram a marca original sobreposta por nova marcação.

Trata-se de prática sabidamente comum no meio rural [marcação], de modo que não é crível que alguém experiente na compra e venda de gado não tenha percebido a existência de marca prévia, tampouco tenha indagado ao vendedor sobre a sua origem, sobretudo diante da ausência absoluta de documentação formal.

Some-se a isso o fato de que o apelado adquiriu os animais por valor inferior ao de mercado, conforme esclarecido pelo gerente da fazenda, que avaliou cada cabeça de gado em aproximadamente R$ 2.000,00, ao passo que o próprio apelado afirmou ter pagado R$ 1.500,00 por animal, diferença significativa que, aliada às demais circunstâncias, reforça a presunção de ciência quanto à origem ilícita.

De outro giro, a conduta posterior do apelado, embora colaborativa, não é suficiente para afastar o dolo.

Ao contrário, o fato de não ter oferecido qualquer resistência à restituição dos semoventes, tendo prontamente admitido que os havia adquirido e se comprometido a devolvê-los, sem que a vítima sequer precisasse se deslocar até o local onde o gado estava, demonstra a plena ciência da irregularidade da situação desde o início da negociação.

Esse comportamento, ainda que revele colaboração, não descaracteriza o crime já consumado, tampouco tem o condão de elidir o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Diante desse cenário, não subsiste a conclusão absolutória.

Os elementos fáticos demonstram, de forma suficiente, o preenchimento dos requisitos do art. 180-A do Código Penal, porquanto restou comprovado que o apelado adquiriu semoventes domesticáveis de produção, com finalidade de comercialização, em condições que evidenciavam que deveria saber serem produto de crime, consideradas a ausência de documentação, o contexto temporal e operacional da transação, a remarcação dos animais e o preço inferior ao praticado no mercado.

Tal entendimento, ademais, harmoniza-se integralmente com os precedentes desta Corte, segundo os quais, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção relativa de autoria e dolo, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de ciência quanto à origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP, especialmente quando se trata de pecuarista experiente e de negociação realizada sem nota fiscal, sem GTA e em circunstâncias inusitadas.

Sobre o tema:

“(...) Nos crimes de receptação,
a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal
. As circunstâncias que envolveram o recebimento dos animais evidenciam, no mínimo, o dolo eventual do apelante, considerando que recebeu os semoventes em horário noturno, sem exigir documentação que atestasse a propriedade lícita, mesmo ostentando marca identificadora, e tentou vendê-los logo após o recebimento, contradizendo sua versão de que apenas arrendou o pasto. (...).”
(TJMT, N.U 1004715-51.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, DJe 16.07.2025).

“(...) 5. A configuração do tipo penal exige a comprovação de que o agente praticou um dos verbos nucleares e a verificação de que o animal constituía produto de crime, conjugadas à demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo específico de produzir ou comercializar semovente domesticável cuja origem ilícita sabia ou devia saber. 6.
A aquisição de gado sem nota fiscal, sem GTA
(guia de trânsito animal) e
com descarregamento em horário e local inusitados
, por
pecuarista experiente
, é circunstância que revela a ciência do agente sobre a ilicitude da sua origem. 7. Não se admite a desclassificação para a forma culposa quando o conjunto probatório aponta para a consciência do agente quanto à origem criminosa do bem. (...).”
(TJMT, N.U 1000633-68.2021.8.11.0036, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 26.05.2025).

“(...) No crime de receptação de semovente o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).

A ausência de nota fiscal, da guia de trânsito animal, de recibo de pagamento, o fato de os animais recebidos terem sido imediatamente
remarcados por cima do sinal de seu verdadeiro proprietário
e a experiência de seis anos do apelante neste tipo de negócio, somados ao fato de que há provas que sabia que o corréu tinha envolvimento com aquisição de gado sem a devida documentação, comprovam que se não tinha certeza, não se importou com a possibilidade dos semoventes terem origem ilícita, o que é suficiente para caracterização do crime previsto no art. 180-A do Código Penal. (...).”
(TJMT, N.U 1000313-63.2021.8.11.0021, Rel. Des. Paulo da Cunha, Vice-Presidência, DJe 24.02.2024).

Assim, não há como manter a sentença absolutória, impondo-se o provimento do recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 180-A,
caput
, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena

Passa-se à individualização da pena, observando-se o método trifásico previsto no art. 68 do CP, à luz dos critérios do art. 59 do mesmo diploma.

Primeira fase

Na primeira fase, não se vislumbram circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado capazes de justificar a exasperação da pena-base.

A culpabilidade não extrapola aquela ínsita ao próprio tipo penal; o réu não ostenta antecedentes criminais aptos a desabonar sua conduta; inexistem elementos concretos a negativar a personalidade ou a conduta social; os motivos não se mostram extraordinários; as circunstâncias e consequências do crime, embora graves em abstrato, não extrapolam o núcleo típico já valorado pelo legislador; e o comportamento da vítima, por evidente, é absolutamente neutro.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 180-A,
caput
, do Código Penal.

Segunda fase

Na segunda fase, não incidem agravantes.

Verifiquei a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP, uma vez que logo após a compra, o apelado restituiu os semoventes receptados, sem necessidade de intervenção estatal.

Contudo, em razão do disposto na Sumula 231 STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Terceira fase

Na terceira fase, não incidem causas de aumentam ou diminuição da pena.

Assim, a pena é mantida em 02 (dois) anos de reclusão.

Pena de multa

Considerando que a pena corpórea foi arbitrada no mínimo legal, fixo a pena de multa em seu mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, no importe de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49,
caput
e parágrafo primeiro, do CP.

Pena definitiva

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no importe de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando-se que a pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o regime inicial foi o aberto, e o apelante não ostenta reincidência específica, estão presentes os pressupostos legais e subjetivos para a substituição, conforme dispõe o art. 44, incisos I a III, do CP.

Diante dessas circunstâncias, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser realizada por duas penas restritivas de direitos legalmente previstas, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, §2o, do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para condenar
LAURENTINO DIONISIO DE ARRUDA
pela prática do crime previsto no art. 180-A do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e
10 (dez) dias-multa
,
no importe de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026